Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700041-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO CAMARGO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo d. Juízo Plantonista de Primeiro Grau, que deixou de apreciar o pedido de desbloqueio de valores formulado pelo agravante em sede de plantão judicial por considerá-lo “reiteração de pedido já apreciado perante o juiz natural”. O agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade das verbas remuneratórias, requerendo a liberação dos valores constritos em sua conta bancária. Ocorre o art. 3o, § 3o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, não admite pedidos dessa natureza em sede de plantão judicial, in verbis: “Art. 3o (...) (...) § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Ante o exposto, deixo de examinar o pedido de liberação de valores em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista